Tribunal: TJES
Processo: 0043623-92.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043623-92.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAGMAR RAMALHO ANTUNES
APELADO: ADELSON MEYRELLES e outros (13)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRAZO QUINQUENAL – A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU –PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a pretensão de arbitramento e de cobrança de honorários estão ambas subordinadas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que tratam o
art. 206, §5º, inc. II, do Código Civil, e o art. 25, inc. II, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – Lei Federal nº 8.906/1994.
Precedentes STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043623-92.2013.8.08.0024

APELANTE: DAGMAR RAMALHO ANTUNES

APELADOS: ADELSON MEIRELLES E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DAGMAR RAMALHO ANTUNES em face da sentença de fls. 195/196, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou extinta a “ação de arbitramento de honorários advocatícios” ajuizada em desfavor de ADELSON MEIRELLES e OUTROS por reconhecer a prescrição do direito pretendido, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 200/209 alega a Apelante, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso vertente.

Na origem, a Apelante ajuizou a presente demanda em face dos Apelados visando a percepção de honorários advocatícios, alegando, em síntese, que os tais solicitaram serviços advocatícios do falecido marido da mesma.

Narra-se que, não obstante o patrono tenha cumprido com os seus encargos, os Apelados deixaram de pagar a contraprestação dos serviços advocatícios contratuais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença reconhecendo a prescrição do direito invocado consignou que
“
i
n casu, a sentença transitou em julgado em 03/08/2001 (fl. 42), sendo que a presente ação foi ajuizada somente em 07/11/2013, ou seja, quando já havia transcorrido quase 07 anos do prazo prescricional, que expirou em 03/08/2006.”

Feito esse escorço fático-processual, não obstante a irresignação aventada no recurso em testilha, não há como descurar do entendimento arvorado pelo douto magistrado pelas razões que passo a expender.

A Apelante alega que
“não há certidão de trânsito em julgado em 03.08.2001”,
bem como que
“as ações judiciais que são objeto da presente demanda tiveram a sua baixa definitiva em 20.03.2020 e em 11.01.2022”
(fl. 201).

É de curial sabença que nas ações de cobrança de honorários de advogado, o prazo prescricional é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar, à exegese do art. 206, §5º, inc. II, do Código Civil, e do art. 25, inc. II, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – Lei Federal nº 8.906/1994,
in verbis:

Lei Federal nº 10.406/2002 – Código Civil
:

“Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos:

(...)

II –
a pretensão dos
profissionais liberais em geral,
procuradores judiciais
, curadores e professores
pelos seus honorários
, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;” (Grifei).

Lei Federal nº 8.906/
19
94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...)

II –
do trânsito em julgado da decisão que os fixar
;” (Grifei).

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO
. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

(...)

2.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/94.
Incidência da Súmula 83 do STJ.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.147.232/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/3/2023). (Grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PREVISTO EM LEI ESPECIAL.
TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 25, II, do EOAB, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser feita no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em regra, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou
.

(...)

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.154.146/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/3/2019). (Grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

(...)

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
a pretensão de arbitramento e de cobrança de honorários estão ambas subordinadas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que tratam o artigo 206, §5º, inc. II do Código Civil e o artigo 25, inc. III, da Lei 9.806/94 (EOAB).
Precedentes.

(...)”.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.422.515/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/5/2017). (Grifei).

Com efeito, tem-se como marco inicial à contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da decisão que os fixar, e não a data da baixa definitiva do processo, como de maneira infrutífera sustenta a Apelante.

Ademais, infere-se dos autos que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus processual quanto ao fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, notadamente por não acostar aos autos documento cabal a demonstrar que a pretensão não foi fulminada pela prescrição.

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais permanecerão suspensos, contudo, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.